Tribunal: CARF
Processo: 12448.721950/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721950/2014-13
ACÓRDÃO
2101-003.497 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO DONATO BARBOZA PIRES DOS REIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
É obrigação do contribuinte elaborar precisamente sua declaração para
oferecer à tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
recebidos por ele e seus dependente. Demonstrada falta na referida
obrigação, mantém-se a omissão de rendimentos apurada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.497 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721950/2014-13
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 170/177) interposto por ROBERTO DONATO
BARBOZA PIRES DOS REIS em face do Acórdão no. 11-57.214 (e-fls. 149/157), que julgou a
Impugnação improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física relativo aos anos-calendário de 2011, exercício de 2012 em razão da constatação da
seguinte infração:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 272.812,35;
Foi aplicada multa de ofício de 75% sobre o imposto de renda apurado.
Cientificado do lançamento pela via postal em 12/12/2016 (Aviso de Recebimento
de e-fls. 253), o sujeito passivo protocolou, em 09/01/2017, a impugnação (e-fls. 2/4), alegando
que o valor levantado por meio de precatório resultou de honorários de sucumbência de ação
ajuizada pelo escritório do qual é parte, e que o valor teria se destinado ao escritório (pessoa
jurídica) e não à sua pessoa física, não tendo transitado pela sua conta bancária. Alega que o valor
teria sido contabilizado e tributado pelo escritório Roberto Donato & Associados – Consultoria e
Advocacia e requer o cancelamento do Auto de Infração.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 11-57.214 (e-
fls. 149/157), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2011 OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
É obrigação do contribuinte elaborar precisamente sua declaração para oferecer à
tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos por ele e seus
dependente. Demonstrada falta na referida obrigação, mantém-se a omissão de
rendimentos apurada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS A impugnação deve ser instruída
com os elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.497 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721950/2014-13
3
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 09/08/2017, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 182) e
Rastreamento dos correios (e-fls. 165). O Recurso Voluntário (e-fls. 170/177) foi interposto em
06/09/2017, reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, tendo sido interposto no prazo de 30 dias
contados da ciência do resultado do julgamento e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deve ser conhecido.
2. Mérito
Em síntese, alega o recorrente que os rendimentos auferidos decorrentes dos
honorários advocatícios recebidos em virtude de ação judicial federal, do cliente Porto Seguro Cia
de Seguros Gerais contra a União Federal (Processo no. 97.0105773-2), no valor de R$ 220.422,75,
seriam renda da pessoa jurídica Roberto Donato & Associados – Consultoria e Advocacia , e foram
integralmente tributados por esta. Alega que é sócio titular do escritório e teria recebido o valor
por meio do Precatório no. 201177 em nome da pessoa jurídica e que os valores não teriam
transitado por sua conta bancária, tendo sido transferidos diretamente para a pessoa jurídica, que
teria escriturado e tributado o valor.
Contudo, a documentação acostada aos autos pela fiscalização aponta que o
beneficiário do rendimento foi a pessoa física do recorrente, com a retenção do Imposto de Renda
no valor de R$ 8.184,36 tendo sido promovida no ato do levantamento em seu nome. A decisão
de piso traz a sequência de eventos e os documentos apresentados pelo recorrente em sede de
Impugnação:
10. O contribuinte apresenta diversos documentos(fls. 14/31) acerca da ação de
reparação de dano de rito ordinário de número 97.0105773-2 ajuizada pela
PORTO SEGURO CIA, DE SEGUROS GERAIS- contra Companhia de Navegação
Lloyde Brasileiro, empresa estatal extinta no ano de 1.997, com data da Petição
Inicial de 20 de novembro de 1.989(fl.20).
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.497 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721950/2014-13
4
O pedido foi julgado procedente, conforme sentença à fl. 24. Consta acórdão
apelação cível no 2.461/91 (fls. 25/29).
10.1. Consta (fls.32/40) documento de Execução Contra a Fazenda Pública (
Honorários de Sucumbência) , processo no 97.0105773-2, tendo como autor
Roberto Donato e Associados-Consultoria e Advocacia, sociedade de advogados,
em virtude da ação ordinária já mencionada , em fase de execução, que a PORTO
SEGURO CIA, DE SEGUROS GERAIS contra União Federal sucessora da Companhia
de Navegação Lloyde Brasileiro.
10.2. Em conclusão (fls. 39/40), 19 o Vara Federal do Rio de Janeiro, o Juiz diz que
os honorários advocatícios já se encontra fixado em R$ 220.422,75, por sentença,
com trânsito em julgado. Conclui que após o depósito do valor devido referente a
RPV/ Precatório de Natureza Alimentar o saque será feito sem expedição de
alvará .
11. Na fl. 99 consta formulário Número de Requisição: 51.00019.2009.000137,
enviado por JRJCUC EM 23/07/2009, número de processo 97.0105773-2, Partes
,autor: PORTO SEGURO CIA, DE SEGUROS GERAIS, advogado: Roberto Donato
Barboza Pires dos Reis e outro, Réu: União Federal, valor base, 30/04/2005, R$
220.422,75, valor base atualizado em 23/07/2009 no valor de R$ 267.936,97.
11.1. À fl. 100 se verifica documento depósitos judiciais de Ouro, protocolo de
resgate, sem alvará, data 12/05/2011, valor líquido R$ 263.632,96, Imposto
Retido no valor de R$ 8.153,84. Na fl. 101 se localiza Ofício Requisitório de
pagamento 51.00019.2009.000137, oficiante 19o Vara Federal do Rio de Janeiro,
no do processo de execução 97.0105773-2, Partes ,autor: PORTO SEGURO CIA,
DE SEGUROS GERAIS, advogado: Roberto Donato Barboza Pires dos Reis e outro,
Réu: União Federal, liberado para saque a partir de 12/05/2011.
12. Em consulta ao sistema da RFB, Portal DIRF, verifica-se que o Banco do Brasil
apresentou DIRF( Declaração de Imposto Retido na Fonte) na qual consta o
defendente como beneficiário de rendimento recebido em maio de 2011, no
valor de R$ 271.857,91, Imposto Retido no valor de R$ 8.155,73, em virtude de
processo no 97.0105773-2, justiça federal.
Não há dúvidas, portanto, de que o valor foi levantado pelo advogado pessoa física
e a retenção do IRRF feita em seu CPF, e não em CNPJ da sociedade de advogados. A decisão de
piso continua o relato, embasada nos documentos apresentados, concluindo que há provas de que
o recorrente transferiu os valores para a pessoa jurídica, o que não há é prova de que a Sociedade
de Advogados teria oferecido os recebimentos à tributação. Vale o destaque:
13. O contribuinte apresenta (fls. 104/110) segunda alteração contratual da
Sociedade Roberto Donato & Associados- Consultoria e Advocacia, CNPJ
29.410.354/0001-96. Neste documento se verifica que é uma sociedade simples e
que foi registrada esta alteração na OAB seccional do Rio de Janeiro (fl. 110).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.497 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721950/2014-13
5
14. Consta à fl. 102, extrato do Banco Bradesco, Agência 212, Conta: 45721-3,
Roberto Donato & Associados Consultoria, em que no dia 13/05/2011 consta um
crédito no valor de R$ 263.694,18.
15. O Sujeito Passivo apresenta à fl. 103 cópia de uma das páginas do livro
Diário de maio de 2011 de Roberto Donato & Associados- Consultoria e
Advocacia onde consta lançamento no dia 13/05/2011, com recebimento de
honorários no valor de R$ 263.694,18 e IRRF R$ 8.153,84. Este documento não
comprova a tributação nesta PJ desse valor recebido e considerado omitido na
Notificação de Lançamento.
15.1. Ressalte-se que só nesta página (fl. 103) do livro Diário apresentada pelo
defendente para o mês de maio existe no dia 13/05/2011, fora o recebimento já
descrito anteriormente, Receitas de serviço no valor de R$ 75.234,26, NF 000276
e contabilizado com data de 11/05/20011, Recebido de cliente na data, o valor de
R$ 75.234,26. Registre-se que foi feita consulta no sistema Dacon (Demonstrativo
de Apuração das Contribuições Sindicais)onde se verificou que para o mês de
05/2011 a PJ Roberto Donato & Associados- Consultoria e Advocacia declarou
receita no valor de R$ 277.344,74, ou seja, valor bem inferior ao que pode se
verificar como contabilizado para o mês de maio numa única página do livro
Diário(fl.103).
16. O contribuinte apresenta DARF (fls. 111/122) de Roberto Donato e Assoc.
Consultoria e Advocacia, CNPJ: 29.410.354/000-96. Estes documentos não são
suficientes para demonstrar que o valor transferido para a conta do Banco
Bradesco Agência 212, Conta: 45721-3, Roberto Donato & Associados
Consultoria, em virtude de processo no 97.0105773-2, foi tributado por esta
Sociedade Simples.
17. No presente caso o defendente prova ter transferido o dinheiro recebido em
decorrência dos honorários de sucumbência, em virtude de processo no
97.0105773-2, justiça federal, para a conta da Sociedade Simples Roberto
Donato & Associados- Consultoria e Advocacia, CNPJ 29.410.354/0001-96, mas
os documentos constantes nos autos do processo não são suficientes para
demonstrar que o valor transferido foi tributado na sociedade de advogados.
Neste momento cabe ao contribuinte comprovar o que alega através de
documentação hábil e idônea e isto não ocorreu.
18. Ressalte-se, o contribuinte não anexou qualquer documento que comprovasse
que o valor dos rendimentos tributáveis considerados Omitidos na Notificação de
Lançamento foram tributados na Sociedade Simples Roberto Donato &
Associados- Consultoria e Advocacia, CNPJ 29.410.354/0001-96 .
O fato de o recorrente ter repassado imediatamente o valor para a conta da pessoa
jurídica Roberto Donato & Associados – Consultoria e Advocacia não significa, sobremaneira, que
esta última seria a beneficiária dos rendimentos. Isto porque o art. 123 do CTN determina que as
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.497 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721950/2014-13
6
convenções entre particulares não são oponíveis ao Fisco a fim de modificar o sujeito passivo do
fato gerador:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Sendo assim, os documentos dos autos apontam que, para todos os efeitos, o
rendimento foi auferido pelo recorrente pessoa física e, portanto, deveria ter sido por ele
declarado. O fato de o contribuinte ter repassado o valor para a pessoa jurídica da qual é sócio e
esta ter registrado o recebimento em sua contabilidade não afeta a relação Fisco-contribuinte,
uma vez que não ficou comprovado por meio de provas hábeis e idôneas, que a sociedade de
advogados teria oferecido os rendimentos à tributação.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 190
DF CARF MF
Original